Tribunal: TCU
Processo: 010.226/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 5.387/2020  TCU  2a Câmara, por meio do qual foi julgada a Tomada de Contas Especial, procedente da conversão do processo de Representação TC 019.170/2012-2, autorizada pelo Acórdão 756/2016-TCU-Plenário (Relator Ministro Raimundo Carreiro), que cuidou de irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Senador Rui Palmeira/AL, na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), nos exercícios de 2009 e 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 5387/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foi julgada a Tomada de Contas Especial, procedente da conversão do processo de Representação TC Processo 019.170/2012-2 , autorizada pelo Acórdão 756/2016-TCU-Plenário (Relator Ministro Raimundo Carreiro), que cuidou de irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Senador Rui Palmeira/AL, na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), nos exercícios de 2009 e 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos embargantes.